Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores via sisbajud. Impenhorabilidade não verificada. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do valor de R$ 122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores alegadamente de natureza salarial, sem comprovação da origem.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, sujeita-se à mitigação legal do parágrafo 2o do referido artigo, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos..
4. Não incide a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC se não houver provas nos autos da origem salarial das verbas penhoradas.
5. Embora o colendo STJ tenha consolidado entendimento para dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – no sentido de que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda” –, a referida Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726007-84.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campso d’Assunção, 4a Turma Cível, j. 17/02/2022; TJDFT, AGI 0739049-98.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024